Tribunal: TJBA
Processo: 0002082-61.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002082-61.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: SANDOVAL DUNGA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM VÍNCULO COMPROVADO. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE DEPENDE, UNICAMENTE, DA PROVA DOCUMENTAL JÁ COLIGIDA NOS AUTOS. PREVISÃO LEGAL DE IMEDIATO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO DESEMPENHADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 905/STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação movida por servidor público estatutário do Município de Gongogi para a cobrança dos salários dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro de 2008, o 13º salário e o terço constitucional de férias do mesmo ano, além de indenização por danos morais. O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Município ao pagamento das verbas salariais requeridas. O ente público interpôs recurso de apelação, sustentando a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e, no mérito, a ausência de provas do fato constitutivo do direito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento das verbas salariais pleiteadas pelo demandante.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz está autorizado a proceder o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for unicamente de direito ou, se direito ou de fato, não justificar a produção de outras provas, como ocorreu na hipótese dos autos.

4. A remuneração mensal pelos serviços prestados, o 13º (décimo terceiro) salário e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, são direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos municipais, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores (art. 7º, incisos VII, VIII e XVII, c/c 39, § 3º, da CF/88).

5. De acordo com a jurisprudência pátria, se comprovado o vínculo funcional e não contestada a prestação dos serviços, como no caso, não pode o ente público esquivar-se do pagamento da parcela remuneratória inadimplida ao servidor sob a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal ou de se tratar de obrigação contraída pela administração anterior, máxime quando se trata de verba alimentar, sob pena de afronta ao princípio que proíbe o locupletamento ilícito.

6. A responsabilidade pelas dívidas assumidas pela Administração Pública Municipal, inclusive o pagamento de servidores públicos, é do Município, e não da pessoa física do agente político, não podendo o gestor seguinte se furtar ao seu cumprimento, em observância à regra da impessoalidade.

7. Devidamente comprovado o vínculo funcional do demandante com o Município, e diante da inexistência de prova do pagamento das verbas pleiteadas, deve ser mantida a sentença de procedência no ponto, por não ter o ente público se desincumbido do ônus que lhe atribui o art. 373, II, do CPC/15.

8. Os consectários legais da condenação devem observar a sistemática definida no Tema 905 do STJ e no art. 3º da EC nº 113/2021, com incidência, a partir de 9/12/2021, da taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0000457-93.2015.8.05.0033,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI,
e como apelado
SANDOVAL DUNGA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.